Tribunal: STJ
Processo: 1000361-73.2021.4.01.9999
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-10

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2816152 - MT (2024
/0478630-9)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
EMBARGANTE
: BERNARDETE MAZZONETTO
ADVOGADO
: EDUARDO STEFANO MAZZUTTI - MT016003
EMBARGADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ERRO E OMISSÃO NÃO RECONHECIDOS. REDISCUSSÃO
DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. INADEQUAÇÃO. EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Consoante o previsto no artigo 1.022 do CPC, são cabíveis
embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição
ou omissão do acórdão atacado ou, ainda, para correção de erro
material, não se revelando meio idôneo para fazer prevalecer o
entendimento do embargante quanto à matéria já decidida.
2. Na situação em análise, a embargante não demonstrou existir
nenhum dos vícios que pudessem autorizar o emprego dos
embargos, o que impossibilita o êxito do recurso. Requer, na
verdade, o reexame da matéria já decidida, a saber, a
impossibilidade de se considerar as razões trazidas somente no
agravo interno para fins de suplantar a deficiência de
fundamentação recursal do apelo raro.
3. Embargos de declaração rejeitados
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
02/09/2025
08/09/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio
Domingues e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
09 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50341667 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 09/09/2025 18:32:42
Publicação no DJEN/CNJ de 11/09/2025. Código de Controle do Documento: 20551e27-dfe8-4df4-806d-68fedc1af1cd

Sérgio Kukina
Relator
Documento eletrônico VDA50341667 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 09/09/2025 18:32:42
Publicação no DJEN/CNJ de 11/09/2025. Código de Controle do Documento: 20551e27-dfe8-4df4-806d-68fedc1af1cd

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2816152 - MT (2024
/0478630-9)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
EMBARGANTE
: BERNARDETE MAZZONETTO
ADVOGADO
: EDUARDO STEFANO MAZZUTTI - MT016003
EMBARGADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ERRO E OMISSÃO NÃO RECONHECIDOS. REDISCUSSÃO
DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. INADEQUAÇÃO. EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Consoante o previsto no artigo 1.022 do CPC, são cabíveis
embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição
ou omissão do acórdão atacado ou, ainda, para correção de erro
material, não se revelando meio idôneo para fazer prevalecer o
entendimento do embargante quanto à matéria já decidida.
2. Na situação em análise, a embargante não demonstrou existir
nenhum dos vícios que pudessem autorizar o emprego dos
embargos, o que impossibilita o êxito do recurso. Requer, na
verdade, o reexame da matéria já decidida, a saber, a
impossibilidade de se considerar as razões trazidas somente no
agravo interno para fins de suplantar a deficiência de
fundamentação recursal do apelo raro.
3. Embargos de declaração rejeitados
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator): Cuida-se de
embargos de declaração em agravo interno no agravo em recurso especial manejados por
com o propósito de integrar o acórdão de fls. 251/253, proferido
Bernardete Mazzonetto
à unanimidade por esta Primeira Turma, aresto que se apresenta guarnecido pela seguinte
ementa (fl. 251):

Documento eletrônico VDA49360742 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 12/08/2025 19:22:06
Código de Controle do Documento: bbaed2e4-9888-453f-a260-2565689e35f6

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
DEFICIÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO. INDICAÇÃO GENÉRICA DE DISPOSITIVOS DE
LEI
VIOLADOS.
INCIDÊNCIA
DA
SÚMULA
N.
284/STF.
COMPLEMENTAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO.
AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. A mera indicação dos dispositivos legais tidos por violados, sem que haja
demonstração clara e objetiva de como o acórdão recorrido teria malferido a
legislação federal, não enseja a abertura da via especial, devendo a parte
recorrente demonstrar os motivos de sua insurgência. Incidência da Súmula n.
284/STF.
2. Não é possível considerar as razões trazidas no agravo interno vertente para
fins de suplantar a deficiência de fundamentação recursal do apelo raro, visto
que os recursos devem estar perfeitos, completos e acabados no momento de
sua interposição, em observância aos princípios da eventualidade, da
complementaridade e da preclusão. Precedentes.
3. Agravo interno não provido.

Nas razões do recurso integrativo, fls. 264/274, a embargante justifica a
interposição dos embargos a pretexto de "aclarar pontos omissos e erro material, contidos
" (fl. 264), sob alegação de que "
no Acórdão
especificou exatamente os motivos recursais,
em sede de Agravo Interno, conforme se depreende do caderno processual, às 223/231,
naquela restou demonstrado as impugnações especificas todos os fundamentos da
”(fl. 267), de modo que "
decisão agravada, em sede de Agravo Interno
denota-se de
forma clara o artigo de Lei mencionado como infringido (48 Lei 8213/91) e o
" (fl. 270).
fundamento com base na jurisprudência
Recurso sem contrarrazões, conforme certidão à fl. 285.
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator): Consoante o
previsto no
, são cabíveis embargos de declaração nas hipóteses de
artigo 1.022 do CPC
obscuridade, contradição ou omissão do acórdão atacado ou, ainda, para correção de erro
material, não se revelando meio idôneo para fazer prevalecer o entendimento do
embargante quanto à matéria já decidida.
Essa é a razão pela qual a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de
que "[o]s embargos de declaração têm a finalidade simples e única de completar, aclarar
ou corrigir uma decisão omissa, obscura ou contraditória. Não são destinados à
adequação do decisum ao entendimento da parte embargante, nem ao acolhimento de
pretensões que refletem mero inconformismo, e, menos ainda, à rediscussão de questão
" (
, Rel. Ministro Mauro Campbell
já resolvida
EDcl no AgRg no REsp n. 1.990.855/AP
Marques, Segunda Turma, DJe de
).
29/9/2022
Documento eletrônico VDA49360742 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 12/08/2025 19:22:06
Código de Controle do Documento: bbaed2e4-9888-453f-a260-2565689e35f6

No mesmo sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA
DE VÍCIOS NO JULGADO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA.
IMPOSSIBILIDADE.
1. Os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de completar,
aclarar ou corrigir uma decisão omissa, obscura ou contraditória. Não são
destinados à adequação do decisum ao entendimento da parte embargante, nem
ao acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e, menos
ainda, à rediscussão de questão já resolvida. Precedentes.
2. A análise das razões recursais revela a pretensão da parte em alterar o
resultado do julgado, o que é inviável nesta seara recursal.
3. Embargos de declaração rejeitados.
(
, Relator Ministro Mauro Campbell
EDcl no AgInt EXC no MS n. 17.449/DF
Marques, Primeira Seção, DJe de
.)
6/9/2022

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO
INTERNO EM CONFLITO DE COMPETÊNCIA. FORNECIMENTO DE
MEDICAMENTO.
OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA.
PRETENSÃO
DE
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA
CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. EMBARGOS
REJEITADOS.
[...]
3. Os Embargos de Declaração não constituem veículo próprio para o exame
das razões atinentes ao inconformismo da parte, tampouco meio de revisão,
rediscussão e reforma de matéria já decidida.
[...]
5. Embargos de Declaração rejeitados.
(
, relator Ministro Herman Benjamin,
EDcl no AgInt no CC n. 179.006/SC
Primeira Seção, DJe de
.)
25/4/2022

Na situação em análise, não há erro a ser corrigido ou omissão a suprir, o
que impossibilita o êxito do recurso.
Com efeito, a simples leitura da ementa do acórdão embargado esvazia por
completo o argumento da embargante. Confira-se:

[...]
2. Não é possível considerar as razões trazidas no agravo interno vertente para
fins de suplantar a deficiência de fundamentação recursal do apelo raro, visto
que os recursos devem estar perfeitos, completos e acabados no momento de
sua interposição, em observância aos princípios da eventualidade, da
complementaridade e da preclusão. Precedentes.
[...]

Documento eletrônico VDA49360742 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 12/08/2025 19:22:06
Código de Controle do Documento: bbaed2e4-9888-453f-a260-2565689e35f6

Assim, as alegações da autora denunciam, tão somente, o inconformismo
com a solução que lhe foi desfavorável e que busca reverter. A esse propósito, porém,
não se presta o recurso integrativo.
, à mingua de erro a corrigir ou omissão a suprir, a
ANTE O EXPOSTO
dos presentes aclaratórios é a medida que ora se impõe.
rejeição
É o voto.
Documento eletrônico VDA49360742 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 12/08/2025 19:22:06
Código de Controle do Documento: bbaed2e4-9888-453f-a260-2565689e35f6

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.816.152 / MT
Número Registro: 2024/0478630-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10003617320214019999 10084291520188110037
Sessão Virtual de
a
02/09/2025
08/09/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : BERNARDETE MAZZONETTO
ADVOGADO : EDUARDO STEFANO MAZZUTTI - MT016003
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
ASSUNTO
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO - BENEFÍCIOS EM ESPÉCIE -
APOSENTADORIA POR IDADE (ART. 48/51) - APOSENTADORIA RURAL
(ART. 48/51)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : BERNARDETE MAZZONETTO
ADVOGADO
: EDUARDO STEFANO MAZZUTTI - MT016003
EMBARGADO : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
02/09/2025
08/09/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues
e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.
Documento eletrônico VDA50332148 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 09/09/2025 00:25:41
Código de Controle do Documento: 85d1b48b-7f26-4725-aa1f-40a50b12da87

Brasília, 08 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50332148 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 09/09/2025 00:25:41
Código de Controle do Documento: 85d1b48b-7f26-4725-aa1f-40a50b12da87